Tribunal: TJSP
Processo: 0060674-62.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Soldado da Polícia Militar. Concessão de licença-médica. Inadmissibilidade. Perícia, realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu inexistir incapacidade laborativa.
RECURSO DESPROVIDO.